Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707723-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705056-65.2018.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 186468248 dos autos originários). O agravante informa que apenas uma (1) tentativa de localização de bens em nome da agravada foi realizada há dois (2) anos por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Narra que as pesquisas foram insuficientes para a satisfação do débito. Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão e o arquivamento do processo originário. Alega que é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial em atendimento à celeridade processual. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que não ocorreram reiteradas tentativas de bloqueio de bens da agravada por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo no caso concreto, mas apenas de uma (1). Defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destaca o perigo de dano porquanto o processo originário poderá prescrever sem a satisfação do crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e nos demais sistemas disponíveis no Juízo até o valor total do débito atualizado de R$ 16.775,11 (dezesseis mil setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos). Requer, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 56310055). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto ao pedido subsidiário de pesquisa por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp-Infoseg), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud) e Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT). O agravante desistiu do mencionado pedido e juntou nova petição de agravo de instrumento com a retificação (id 56801196). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que o agravo de instrumento juntado ao id 56801197 não será analisado em razão da preclusão consumativa, operada com a interposição do primeiro agravo de instrumento ao id 56310054. Ressalto que o agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do requerimento subsidiário formulado e, na oportunidade, foi informado que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento (id 56330990). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a reiteração de diligência de pesquisa de bens pleiteada pela agravante. A jurisprudência é firme no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). A análise dos autos originários revela a realização de pesquisa de bens em nome da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em 26.2.2022 e do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) em 4.3.2022 (id 117264313, 117264317, 11726314 e 117264328 dos autos originários). O agravante não juntou nos autos qualquer prova da alteração na situação econômica da parte agravada. A indicação de bens do devedor passíveis de penhora é ônus do credor, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. A ausência de demonstração da utilidade da repetição da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. O exame do requisito do perigo de dano é prescindível em razão da ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são cumulativos. Destaco que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê os mesmos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, a concessão da medida requerida como mérito do recurso. Concluo que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator